Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718040-93.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL VINICIUS SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais, para consolidar o bem alienado fiduciariamente nas mãos do autor, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do §8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil (ID 19150310). Conforme relatado anteriormente, o apelante teve o pedido de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo de origem (ID 19150310), pois, intimado para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 19149902), não juntou os documentos pertinentes. Agora, em sede recursal, requer novamente o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Contudo, apesar de juntar declaração de hipossuficiência (ID 19149895 - pág. 7), que possui presunção relativa de veracidade, não colacionou aos autos documentos comprobatórios de sua condição, notadamente os requeridos pelo Juízo de origem na decisão de ID 19149902. Analisando os autos é possível observar que o apelante comprovou que, quando da realização do financiamento do veículo KIA/CERATO, placa JKE9279, possuía renda suficiente para arcar com o pagamento de prestações mensais no valor de R$902,56; com os custos ordinários para residir em Águas Claras/DF; e com os gastos para contratar advogado particular que patrocinasse a sua defesa. Esses gastos permitem concluir que o apelante não é pessoa hipossuficiente. Com efeito, além de o apelante não ter comprovado a hipossuficiência, quando instado para tanto, e de existirem nos autos elementos que permitem afastar a alegação de hipossuficiência, ressalto que, em se tratando de novo pedido de gratuidade de justiça, caberia ao apelante comprovar que houve relevante alteração da situação financeira, o que também não foi feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o apelante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator